Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. APELADA ACOMETIDA POR OSTEOARTRITE EM GRAU MUITO GRAVE. IMPORTANTE COMPROMETIMENTO DOS JOELHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1, § 1°, III, da Lei n. 566/93 estabelece o conceito de grau acentuado de deficiência física, indicando enquadrar-se em referido conceito “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”. Além disso, referido dispositivo legal foi plenamente mantido pela Lei Distrital n. 4.317/09, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência.
2. Embora a parte recorrente alegue que a apelada não possui deficiência física prevista em lei, verifica-se, a partir do laudo pericial realizado no Juízo de origem, o seu acometimento por osteoartrite em grau muito grave, além de sofrer, em decorrência desta moléstia, de importante acometimento dos joelhos, enquadrando-se, portanto, no disposto no art. 1, § 1°, III, da Lei n. 566/93. Ademais, trata-se de pessoa com renda per capita inferior a 3 (três) salários-mínimos, de modo que se enquadra no critério socioeconômico previsto na citada Lei.
3. Preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do passe livre, revela-se impositivo o deferimento do aludido direito, mantendo-se hígida a sentença atacada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.